Tribunal: TJMT
Processo: 1020706-17.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 1020706-17.2019.8.11.0041.
RECORRENTE LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMÃO DE ANUNCIAÇÃO.
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMÃO DE ANUNCIAÇÃO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33673985-TJ):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO TÍTULO REJEITADOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA QUE APONTA VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – INSTRUMENTO CELEBRADO APÓS A RESOLUÇÃO CMN No 3.518/2007 - DESCABIDA A COBRANÇA COM CUSTO COM REGISTRO DE CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
A simples afirmação genérica acerca da abusividade de taxas e encargos não tem o condão de afastar a incidência das cláusulas contratuais pactuadas. Sequer merece apreciação por parte do julgador o pedido feito de forma ampla, sem especificar no cálculo o que entende por abusivo ou declinar a irregularidade, ainda mais quando a parte executada apresenta cálculo superior ao efetivamente cobrado pela Instituição Financeira.
É descabida a cobrança em razão do “Registro de Contrato/Cédula” nos instrumentos celebrados após a vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 e resoluções posteriores, por ausência de previsão específica. (N.U. 1017441-33.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 43429971 – TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos, 141, 336, 341 e 369, 489, 490 e 1.022, II, do CPC, uma vez que o acordão objurgado foi omisso e deixou de fundamentar a decisão quanto ao excesso de execução, tarifa de anotação de gravame, juros de mora, encargos moratórios, encargos adicionais e computo de valores pagos.
Recurso tempestivo (id. 46830463-TJ).
Contrarrazões no id. 47589992-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, II do CPC - Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 141, 489, 490 e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente defende que o órgão julgador foi omisso e deixou de fundamentar a decisão quanto ao excesso de execução, tarifa de anotação de gravame, juros de mora, encargos moratórios, encargos adicionais e computo de valores pagos.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, e entendeu que a contestação dos valores foi feita de modo genérico, como se observa da transcrição abaixo:
“A executada, em 14/05/2019, opôs embargos à execução, vindo, o juízo a quo, a acolher em parte o pedido inicial, para declarar ilegal a cobrança da tarifa de “Registro de Contrato/Cédula”, no importe de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), com a consequente restituição de forma simples e atualizada.
Dessa decisão, rebela-se a executada/embargante, questionando, em síntese, os seguintes pontos, no que tange ao mérito:
a) Cobrança de “encargos adicionais” sem especificações suficientemente claras;
b) Juros moratórios e multa não previstos no contato (Cláusula 21 da Cédula de Crédito);
c) Encargos moratórios indevidamente calculados, pois incidentes sobre todo o débito, o que é causa de desequilíbrio contratual e exagerada onerosidade das obrigações da Apelante;
d) Cobrança em duplicidade de encargos em razão do desconto da prestação em conta corrente, a qual também apresenta encargos moratórios, permitindo a ocorrência de cobrança em duplicidade de valores de mesma natureza;
e) Divergência de taxa de juros efetivamente aplicada pelo banco (2,44962%), em percentual acima do previsto no contrato (2,39%);
f) Incidência de encargos moratórios totalmente diversos do previsto no contrato, haja vista que o instrumento prevê comissão de permanência à taxa de mercado, enquanto o banco cobra juros, multa de 2% em juros moratórios de forma completamente aleatória, segundo suas próprias planilhas;
g) Ausência do cômputo de valor pago pela Executada através de boleto avulso, referente a R$ 752,72.
Em contrapartida, o exequente/embargado defende a licitude na cobrança de tarifas bancárias, alegando estarem de acordo com os limites fixados pelo Bacen.
Para facilitar a compreensão da controvérsia, os recursos de apelação serão analisados em tópicos apartados.
RECURSO DA EXECUTADA/EMBARGANTE - LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMÃO DE ANUNCIAÇÃO
Pelo que se depreende dos autos, os embargos à execução sequer deveriam ter sido acolhidos pelo juízo a quo, porquanto, em que pese a executada/embargante tenha se insurgido em relação ao suposto excesso de execução, levantando inúmeras teses de defesa como visto alhures, in casu, o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo ultrapassa o próprio valor cobrado pela Instituição Financeira. Vejamos.
Nos autos da execução proposta pelo Banco do Brasil S.A., em face da não localização do veículo para fins de busca e apreensão, o magistrado de piso determinou a intimação do exequente para postular pela conversão da ação em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/69 (ID. 16641996 – Execução no 1035654-95.2018.8.11.0041).
Ato contínuo, o Banco apresentou os cálculos, apontando o saldo devedor de R$ 31.551,91 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), atualizado até a data de 21/12/2018 (ID. 17025111 – autos da execução).
Em sede de embargos, a executada, alegando excesso na execução, apresenta o cálculo que entende devido, fazendo incidir tão somente a taxa de juros de 2,39%, sem a incidência de multa e encargos adicionais, apontando o valor de R$ 35.595,76 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) (ID. 27392392).
Em que pese alegar na inicial que o excesso de execução equivale a R$ 8.362,80 (oito mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), em nenhum momento elucida os indicadores que a fizeram chegar em tal valor, o que denota a nítida intenção em alongar a discussão, mediante alegações genéricas e infundadas.
É sabido que a simples afirmação genérica acerca da abusividade de taxas e encargos não tem o condão de afastar a incidência das cláusulas contratuais pactuadas. Sequer merece apreciação por parte do julgador o pedido feito de forma ampla, sem especificar no cálculo o que entende por abusivo ou declinar a irregularidade, ainda mais no presente caso, em que a parte executada apresenta cálculo superior ao efetivamente cobrado pela Instituição Financeira.
A propósito, nos termos da Súmula n. 381 do STJ, não se mostra possível declarar, sem expressa impugnação da parte interessada, a nulidade de qualquer dispositivo contratual.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 141, 489, 490 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação aos artigos 336, 341 e 369, do CPC, a parte recorrente defende que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova por ela requerida, como inversão do ônus da prova e perícia contábil.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Suscita a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, em decorrência do cerceamento de sua defesa, posto que foi impedida de fazer prova acerca da alegada abusividade contratual, especialmente através de perícia contábil.
Razão não lhe assiste.
Isso porque, nada obstante, nos casos em que o executado contesta cláusulas contratuais atinentes a operações de crédito e/ou cédulas de crédito bancário, cabe ao requerente ou embargante indicar, de forma objetiva, quais os encargos que considera abusivos e que não guardam respaldo na legislação de regência.
Em razão do mérito versar tão somente acerca de matéria de direito e de fato, cuja prova é exclusivamente documental, é desnecessária e impertinente a produção de prova pericial.
Corolários básicos do devido processo legal, os princípios da ampla defesa e do contraditório exigem que a parte requerida tenha o conhecimento exato do que está sendo demandado em juízo.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - CONTRATOS ANTERIORES REVISÃO - PEDIDO GENÉRICO - NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INFRA PETITA – AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha com evolução integral do débito é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. o 10.931/2004. 2. Embora seja possível a discussão de contratos anteriores, que teriam dado origem a contrato objeto de execução, o debate deve ficar restrito a este, se a respeito dos demais contratos foram formulados apenas alegações genéricas e de forma que resta afastada a alegação de sentença infra petita, ante a ausência de análise dos referidos contratos findos. 3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos contidos nos autos são suficientes para resolução das controvérsias enfrentadas nos embargos à execução.” (N.U 0009135-30.2012.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018) (destaquei)
A respeito dos contratos de crédito bancário, é oportuno observar que, ao se indeferir ou não determinar a aludida prova, não se está obstaculizando o direito da parte, pois, na eventualidade da alteração de algum encargo contratual, na decisão final de mérito, poderá pleitear os devidos cálculos em liquidação de sentença.
Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial no caso em comento, sendo ônus do devedor, ao alegar excesso de execução, em um primeiro momento, demonstrar a incorreção dos cálculos do exequente, e não se limitar a pleitear a produção de perícia técnica.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 de forma genérica, sem efetiva a demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. É inviável, em sede de recurso especial, analisar se houve descumprimento dos termos contratuais e ofensa à cláusula da exceptio non adimpleti contractus. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A reforma do julgado quanto à conclusão de não ter sido configurado cerceamento de defesa, ante o indeferimento das provas testemunhal e pericial demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 726.968/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII